Tribunal: STF
Processo: PPE 893
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória do nacional peruano CARLOS MANUEL CONDE MELENDEZ, formulado pela República do Peru, consoante notícia veiculada pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Lima, datado de 26/12/2018, com base no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto nº 9.199/2017 (eDoc. 12, fls. 3/14).
    Segundo consta, o ora extraditando é considerado fugitivo procurado para ser processado criminalmente perante a Justiça Peruana pela prática do crime de corrupção passiva própria.
    Atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação do extraditando, a teor do art. 84 da Lei nº 13.445/17, o eminente Min. DIAS TOFFOLI, no exercício da Presidência do TRIBUNAL, deferiu o pedido e decretou a prisão preventiva para fins de extradição, consoante decisão monocrática datada de 26/12/2018 (eDoc. 12, fls. 15/20).
    Considerando a demora na localização do extraditando, determinei, em 9/10/2020, a expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para que a missão diplomática do Estado Requerente fosse consultada acerca de seu interesse no prosseguimento do processo (eDoc. 12, fl. 40).
    Nesse ínterim, porém, adveio a informação de que a ordem de prisão preventiva foi efetivada em 11/5/2021, ocasião em que o extraditando foi encaminhado para recolhimento no Complexo Penitenciário Dr. Francisco Oliveira Conde, localizado na cidade de Rio Branco/AC (eDoc. 12, fls. 49/64).
    Em 8/6/2021, foi juntado aos autos o Ofício nº 1569/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, do MJSP, através do qual informa que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Peru foi cientificada em 24/5/2021 sobre a efetivação da prisão do ora extraditando (eDoc. 14).
    Logo em seguida, em 29/7/2021, foi protocolizado nesta CORTE, em complemento à comunicação anterior, o Ofício nº 2304/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, no qual o MJSP informa que, segundo o Ministério das Relações Exteriores, a Embaixada do Peru, em 20/7/2021, novamente tomou ciência da necessidade de envio tempestivo da documentação formalizadora do pedido de extradição. Contudo, acrescenta que, apesar do contato, não houve nenhuma reação por parte daquela missão diplomática.
    É o relatório. DECIDO.
    O § 4º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Estado estrangeiro formalize o pedido de extradição, que deve ser contado a partir da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando, além de dispor, expressamente, que o referido lapso temporal apenas deverá ser respeitado na hipótese de ausência de disposição específica em tratado firmado entre os países acerca do tema. Vejamos:
    “Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com a formalização do pedido extradicional, requerer, por via diplomática ou por meio de autoridade central do Poder Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a executoriedade da medida de extradição que, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, deverá representar à autoridade judicial competente, ouvido previamente o Ministério Público Federal.
    [...]
    § 4º Na ausência de disposição específica em tratado, o Estado estrangeiro deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data em que tiver sido cientificado da prisão do extraditando.
    § 5º Caso o pedido de extradição não seja apresentado no prazo previsto no § 4º, o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida. 
    [...]” (grifo nosso)
    Trata-se, portanto, de disposição supletiva, cuja aplicação fica condicionada à inexistência de disposição específica sobre o tema no âmbito das relações entre Estados estrangeiros.
    Pois bem. Em 19/7/2006 adveio o Decreto 5.853, o qual promulgou o Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, assinado em 25/8/2003 e que, por sua vez, foi aprovado pelo Congresso por meio do Decreto Legislativo nº 71, de 18/4/2006.
    O art. 19, item 2, do Tratado de Extradição firmado entre os países dispõe de forma expressa e específica sobre o tema, o que, por si só, afasta a aplicabilidade da Lei de Imigração quanto ao ponto. Nada obstante isso, vale registrar que o prazo previsto por ambos os diplomas legais é exatamente o mesmo:
    “ARTIGO 19
    1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso de urgência, a prisão preventiva da pessoa reclamada, assim como a apreensão dos objetos relativos ao crime. O pedido deverá indicar que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito de uma sentença condenatória, e deverá consignar a data e os atos que motivem o pedido, bem como o tempo e o local de sua ocorrência, além de dados de filiação e outras que permitam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. Deverão ser juntadas ao pedido cópias do mandado de prisão e da decisão que decretou a coação, prolatada por autoridade competente. Também deverá constar do pedido a intenção de se proceder a um pedido formal de extradição.
    2. Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido no prazo de 60 (sessenta) dias. Caso não seja formalizado o pedido no prazo indicado, a pessoa reclamada será colocada em liberdade e só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado. (grifo nosso)”
    Consta dos autos que a Embaixada do Peru tomou ciência acerca do cumprimento da prisão preventiva em 24/5/2021 (eDoc. 14). Além do mais, em 29/7/2021, manifestou-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública nestes autos informando que, muito embora tenha sido novamente cientificada, em 20/7/2021, acerca da necessidade de apresentar, de modo tempestivo, a documentação formalizadora do pedido de extradição do nacional peruano CARLOS MANUEL CONDE MELENDEZ, a missão diplomática do Estado requerente, até o momento, não o fez (eDoc. 16).
    Diante da ausência de pedido formal de extradição, determina o § 5º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 que o extraditando deverá ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato, sem que a extradição tenha sido devidamente requerida.
    No mesmo sentido é a previsão contida no Tratado de Extradição firmado entre os Estados soberanos, o qual ainda determina, expressamente, que “só se admitirá novo pedido de prisão pelo mesmo fato, se retomadas todas as formalidades exigidas neste Tratado”.
    Conforme visto, embora a Embaixada do Peru tenha sido devidamente cientificada em duas oportunidades, o pedido formal de extradição do nacional peruano CARLOS MANUEL CONDE MELENDEZ não foi apresentado até a presente data.
    Dessa forma, REVOGO A PRISÃO CAUTELAR determinada nestes autos e determino a expedição, com urgência, de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CARLOS MANUEL CONDE MELENDEZ.
    Comunique-se, imediatamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à autoridade policial e à representação diplomática do Estado interessado.
    Após, proceda-se à baixa dos autos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente